Tribunal: TCU
Processo: 021.346/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
Recurso de reconsideração em Tomada de Contas Especial interposto pelo MP/TCU na pessoa do Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se examina recurso de reconsideração interposto pelo Ministério Público junto ao TCU contra o Acórdão 6610/2024-TCU-Segunda Câmara (Rel. Min. Vital do Rêgo). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, e, no mérito, dar-lhe provimento, tornando insubsistente o item 9.2 do Acórdão 6610/2024-TCU-Segunda Câmara , com vistas a: 9.1.1. julgar irregulares as contas de Francisco Alves de Araújo, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alínea "a, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, e 209, inciso I, do RITCU; 9.1.2. aplicar ao Sr. Francisco Alves de Araújo a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00; 9.2. dar conhecimento deste acórdão ao recorrente, ao Sr. Francisco Alves de Araújo, à Procuradoria da República no Estado do Maranhão e aos demais interessados.